Tribunal: TJSP
Processo: 2110352-59.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão – Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Caráter infringente inadmissível – Inteligência do artigo 1.025, do CPC – EMBARGOS REJEITADOS